Tribunal: TJDFT
Processo: 0712764-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712764-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA PIRES LINO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIANA PIRES LINO contra a decisão proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0735938-45.2020.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S.A . A decisão agravada rejeitou a pretensão formulada em reconvenção (ID 87886178): “Cuida-se de ação de busca e apreensão processada neste juízo entre as partes acima especificadas. Após a citação a requerida apresentou pleito reconvencional em face do requerente. Assim, delineada a demanda, no que tange à pretensão reconvencional, verifico a impossibilidade de seu recebimento. Isso porque, embora seja possível, em tese, a discussão da validade das cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido com alienação fiduciária, tal como sustentado pela requerida, este não realizou o depósito necessário para elidir a mora, na forma do artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Nessa situação, ainda que fosse vislumbrada a ilegalidade de cláusulas contratuais impugnadas pela reconvinte, a ausência da purga da mora ocasionou a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, tornado inútil a discussão sobre a higidez dessas estipulações contratuais. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. 1. Embora seja cabível a discussão de cláusulas contratuais em Ação de Busca e Apreensão, fundamentada em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, faz-se necessário que o devedor fiduciante promova o depósito elisivo da mora, com base nos valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. No caso em apreço, considerando que o réu, ora apelante, não realizou o depósito integral, elisivo da mora, de modo a evitar a consolidação da propriedade e posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, não há como se promover a análise acerca da revisão contratual vindicada em sede de reconvenção. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido”. (Acórdão n.1180934, 07078705020188070003, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito a pretensão formulada em reconvenção. Preclusa esta decisão, não havendo outros pedidos, venham os autos conclusos para sentença”. Em seu recurso, a agravante alega que a rejeição da pretensão formulada em reconvenção pelos motivos fundamentados pelo MM. juiz a quo retira da ré/agravante o direito de apresentar plena defesa no processo, discutir matérias e produzir provas relevantes ao resultado final do processo. Afirma que, havendo o julgamento antecipado da lide, sem a análise da reconvenção, há violação do Devido Processo Legal e o cerceamento de defesa da parte ré/agravante, motivo pelo qual deve haver o acolhimento da reconvenção. Esclarece que, segundo o art. 343, CPC/15, “Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.”. Aduz que, a reconvenção apresentada visa discutir as alegadas abusividades e erros presentes no contrato de alienação fiduciária, objeto da ação de busca e apreensão, assim como pugna pela revogação da liminar que deferiu a busca e apreensão do bem. Assevera que, o fato de não purgar a mora no prazo de 5 dias não interfere no direito do réu de apresentar reconvenção. Assim, requer seja deferida a antecipação de tutela para o fim de admitir a reconvenção, tendo em vista que a não purgação da mora não tem o condão de impedir a plena defesa do réu/agravante, no que tange a discussão de cláusulas contratuais. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Logo, a matéria em tela (rejeição de pedido de reconvenção), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Ademais, não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Com base no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de abril de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator